Tribunal: CARF
Processo: 13889.720009/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720009/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.227 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
KOBIX DO BRASIL GERENCIADORA DE RISCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO
DE
OPÇÃO
PELO
SIMPLES.
INDEFERIMENTO.
CONSTATAÇÃO DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a adesão ao Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 41.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Limeira/São Paulo, por meio do qual tivera
impedida a opção pelo citado Regime de Tributação, com a informação de
possuir débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e débito
inscrito em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720009/2019-52
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720009/2019-52

PGFN), débitos esses com exigibilidade não suspensa, conforme
fundamentação legal e demais dados ali discriminados.
Questionamento da Defesa, fls. 2, 3.
Inconformado com o não atendimento do Pleito, apresentou o
Contribuinte Manifestação de Inconformidade, ponderando não existirem os
débitos previdenciários nem as pendências fiscais na PGFN apontadas no
Termo de Indeferimento e argumentando em síntese:
Fizera retificação de Declaração, alegando que a atividade da Empresa
não se enquadraria no código de apuração de contribuições previdenciárias
sobre a receita bruta, que seria um fato errôneo que teria resultado na cobrança
indevida dessas contribuições.
Entrou com o Pedido de revisão de débitos inscritos em Dívida Ativa da União
por meio do processo 10865.501987/2018-04 que se encontraria em apreciação
no Secat/DRF/Limeira.
Despacho da Unidade de Origem, fl. 63.
Conforme o Despacho da Unidade de Origem, na data da solicitação da
opção, foram detectadas as irregularidades de débitos de natureza
previdenciária com a RFB (DEBCAD 144404907), cuja exigibilidade não está
suspensa, situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinado pelo art. 15, XV, da Resolução CGSN 140, de 22 de maio
de 2018.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FOR,
conforme acórdão n. 08-51.913, de 29 de maio de 2020 (e-fl. 33), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
Não tendo sido regularizados os débitos da Empresa, descabe o ingresso do
Contribuinte no Regime do Simples Nacional.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 78,
integralmente reproduzido no recorte de imagem seguinte:

É o Relatório do necessário.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720009/2019-52

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve negada a opção pelo Simples Nacional mediante o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de e-fls. 41, em virtude de possuir débitos com
exigibilidade não suspensa (e-fls. 24).
O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento da opção pelo Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do texto legal supra, observa-se que não é permitida a adesão ao
Simples Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa.
No caso dos autos, foi acusada inadimplência de débitos tributários do
contribuinte à época da solicitação da opção pelo sistema de tributação simplificada.
O Recorrente alega, em suma, que os débitos acima foram regularizados ou
parcelados.
Examinando os autos, constato que os débitos motivadores do indeferimento da
opção foram regularizados a destempo, conforme apontado nos excertos seguintes do acórdão
recorrido (destaques do original):
Apreciação dos Autos:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.227 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720009/2019-52

Ao se examinarem os autos, foram constatadas inclusive as informações
expressas no Despacho da Unidade de Origem, segundo as quais na data da solicitação
da opção, foram detectadas as irregularidades de débitos de natureza previdenciária
com a RFB (DEBCAD 144404907), cuja exigibilidade não está suspensa, situação
impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional, e nos Extratos reproduzidos, conforme as
quais o mencionado débito das contribuições previdenciárias foi baixado por
liquidação somente em 21/06/2019, enquanto o débito da PGFN só foi extinto em
20/07/2019, ambos após o prazo legal para regularização fixado para 31/01/2019.
Relevante salientar, quanto ao argumento da Defesa de que ingressara com o
processo 10865.501987/2018-04 pleiteando a revisão de débitos inscritos em Dívida
Ativa da União, o qual se encontrava na DRF/Limeira para análise e apreciação, que o
citado processo já foi arquivado com a Informação Fiscal daquela Unidade da RFB de
que não fora localizado débito no âmbito da RFB e a DAU encontrava-se extinta,
Informação essa datada de 24/07/2019, após o prazo legal para regularização fixado
para 31/01/2019, conforme a seguir transcrita:
(...)
Como se observa dos trechos destacados, em 31/01/2019 o contribuinte possuía
débitos com exigibilidade não suspensa e, portanto, não atendeu às prescrições da legislação
tributária para ingresso no Simples Nacional no período-base em questão, motivo por que o não
provimento do recurso é medida que se impõe ao Colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital